Tribunal: TCU
Processo: 006.912/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 09/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652071, função null, que teve como objeto Recuperação de danos causados por desastres (no da TCE no sistema: 457/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4240/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR em desfavor de Otacílio Rodrigues da Silva por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 9/2009, firmado entre o órgão e o município de Piquete/SP, cujo objeto consistiu na recuperação de danos causados por desastres naquela municipalidade. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre as emissões da Informação Financeira 134/2012 (peça 30), de 28/9/2012, e do Parecer Técnico Conclusivo 70/2019 (peça 34), de 17/7/2019, caracterizando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público de Contas (MPTCU) propõem o arquivamento do processo (peças 69-72); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.912/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Otacílio Rodrigues da Silva (XXX.365.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Piquete/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.